Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO AERONÁUTICA S/A contra decisão (ID 22809273) que, em sede de cumprimento de sentença (Proc. 0708648-09.2017.8.07.0018) movido pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou os embargos de declaração para manter a decisão que determinou o prosseguimento da execução, mantendo a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento da empresa executada, nos seguintes termos, in verbis: (...) A ré interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 75844041, sob a alegação de que há obscuridade em seus termos, por ter determinado o prosseguimento da execução. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão foi deferido prazo para manifestação do autor quanto aos embargos opostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 78412888). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a ré que há vício na decisão proferida, por ter determinado o prosseguimento da execução, pendente de julgamento o agravo de instrumento interposto. Todavia, não há qualquer vício a ser sanado na decisão proferida. Não houve deferimento de efeito suspensivo ao recurso interposto, razão pela qual não há impedimento ao prosseguimento das medidas executórias. Na verdade, almeja a ré rever o mérito da decisão pela via inadequada dos aclaratórios. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos. (...) Em suas razões (ID 22809263), a agravante/executada informa que nomeou bem à penhora consistente em parte do crédito que possui perante o Distrito Federal nos autos do processo n.o 23.365/96 (APC n.o 51.736/99) e que o exequente, ora agravado, não se manifestou acerca desta nomeação, razão pela qual foi deferida a penhora sobre seu faturamento. Aduz que tal penhora é medida excepcional e que, portanto, somente cabível quando esgotados todos os meios necessários à apuração de outros haveres que sirvam à garantia do débito, o que não é, em seu entender, o caso dos autos. Noticia que, da decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento da empresa, foi interposto agravo de instrumento, distribuído sob o número no 0709565-14.2019.8.07.0000, o qual encontra-se aguardando julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. Assevera que “possivelmente, o feito será suspenso, ante a determinação já proferida pelo eg. STJ, de modo que, aquele repetitivo, caso tenha tese definida em alinhamento à tese desta Agravante, poderá acarretar flagrante imbróglio jurídico” (ID 22809263 – Pág.5). Ao final, requer a concessão de liminar, inaudita altera pars, para que seja suspensa a penhora sobre seu faturamento até o julgamento final do agravo de instrumento pelo Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente deferida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença de ambos os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar. Como noticiado pelo agravante, a decisão que determinou o faturamento da empresa executada já foi objeto de agravo de instrumento, distribuído sob o número 0709565-14.2019.8.07.0000, de minha relatoria. Referido agravo foi desprovido por unanimidade, restando a ementa vazada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA. FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL. RAZOÁVEL. 1. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica executada é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. 2. Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora, impõe-se a penhora de percentual razoável incidente sobre o faturamento da sociedade empresária. 3. A penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial deve ser fixada em percentual que não comprometa a sua atividade empresarial. 4. Recurso conhecido e desprovido. Irresignado, o agravante recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, contudo, não há informação de que o recurso tenha recebido o efeito suspensivo, motivo pelo qual o magistrado de origem entendeu viável o prosseguimento da execução com a determinação da penhora sob o faturamento da empresa ora agravante. Assim, apesar das alegações despendidas pela agravante, à análise dos autos originários (processo 0709565-14.2019.8.07.0000), bem como da legislação que rege a matéria, observa-se que decidiu com acerto o magistrado de origem. Vale consignar aqui parte da decisão por mim proferida por ocasião da análise liminar do agravo de instrumento outrora interposto: “A penhora sobre o faturamento empresarial deve seguir a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, bem como estar condicionada à inexistência de outros bens penhoráveis do(s) executado(s), ou, em havendo bens, serem estes de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito; caso em que tal medida constritiva deverá ser fixada em percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Ademais, reputo importante ressaltar que, nos termos do artigo 806 do Código de Processo Civil, a execução deve ocorrer do modo menos gravoso para os executados, que devem indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Neste contexto, no caso dos autos, em uma análise perfunctória, típica do exame liminar que ora se impõe, ao analisar todas as decisões proferidas no processo originário, tem-se a agravante nomeou a penhora parte de crédito de outra ação (ID 23321669 dos autos originários), em que o juízo a quo entendeu que não é de sua titularidade e que o titular autorizou apenas que fosse utilizado para fins de garantia (decisão de ID 27646980). Ato contínuo, foram solicitadas ao i) Banco Central informações acerca da existência de conta bancária de titularidade da agravante e quanto ao saldo existente até integral satisfação do crédito; ii) ao Detran, por meio eletrônico (Renajud), informações acerca da existência de veículos cadastrados em nome da recorrente; iii) aos Cartórios de Registro de Imóveis, por meio do sistema eRIDF e do Sistema de Penhora Eletrônica de Imóveis, informações acerca da existência de imóveis em nome da agravante, mas todas estas diligências restaram infrutíferas (conforme decisão de ID 29574514 cumprimento de sentença n.o 0708648-09.2017.8.07.0018 do). Por tal razão, foi deferida a penhora sobre 10% (dez por cento) do faturamento da empresa devedora (ID 33310186 dos autos originários). Neste contexto, apesar das alegações despendidas pela agravante, a análise dos autos originários conduz a conclusão de inexistência de outros bens penhoráveis, ao passo em que o exequente, ora agravado, já utilizou de todas as formas disponíveis para localização de patrimônio passível de constrição. Ademais, a penhora de 10% (dez por conto) faturamento da empresa encontra respaldo jurídico (artigo 866 do Código de Processo Civil) e não causa onerosidade excessiva ao executado/agravante, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse quadrante, considerando que, conforme noticia o magistrado de origem, o recurso direcionado ao Superior Tribunal de Justiça não teve o pedido de efeito suspensivo deferido, não há óbice ao prosseguimento da execução. Assim, na via estreita de análise que se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante do fato de não restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil).